Tribunal: TJES
Processo: 5001714-66.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-66.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO TRATADA NA SENTENÇA DE FORMA FAVORÁVEL À PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Inexistência de omissão porque a questão tida como omissa foi devidamente enfrentada na sentença, inclusive de modo favorável ao embargante. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001714-66.2020.8.08.0047

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADO: HONORIO ANACLETO DA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Banco Itaú Consignado S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8787531, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ, em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, consolidou o entendimento de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A “fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686). 3. Indenização por danos morais mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo e. TJES em casos análogos. 4. Não há como qualificar a conduta da instituição financeira como consentânea com a boa-fé objetiva quando, após o ajuizamento da ação e a prolação de decisão favorável ao consumidor, continua a realizar descontos nos proventos de aposentadoria do consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Id 8382950).

Nas razões de seu recurso (id 8885246) o Banco Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a falta de manifestação sobre o pedido de compensação formulado na Apelação interposta nos autos.

Nada obstante a alegação do Embargante, na Sentença proferida nos autos (id 7499316) o Magistrado
a quo
já tratou da questão quando determinou ao ora Embargado “
restituir à parte requerida o montante de R$ 1.744,93 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos)
”, evidentemente o que poderá ocorrer por meio de compensação, dada a reciprocidade do crédito e do débito, da fungibilidade das prestações (e de mesma qualidade), além de líquidas e vencidas.

Assim, dada a inexistência de omissão no Acórdão recorrido (porque a questão já havia sido considerada na Sentença, inclusive favoravelmente ao Embargante), a hipótese, sem maiores delongas, é de desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.